Tribunal: TJSP
Processo: 1003813-91.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Ação revisional - Contrato bancário de financiamento de veículo - Aplicação do CDC às instituições financeiras - Incidência da Súm. 297, do STJ - Revisão do contrato - Possibilidade mesmo em caso de quitação ou novação - Súm. 286, do STJ.
Seguro prestamista - Impossibilidade de se compelir o consumidor à contratação - Questão sedimentada no STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. 1.639.320/SP)

Ementa:
Ação revisional - Contrato bancário de financiamento de veículo - Aplicação do CDC às instituições financeiras - Incidência da Súm. 297, do STJ - Revisão do contrato - Possibilidade mesmo em caso de quitação ou novação - Súm. 286, do STJ.
Seguro prestamista - Impossibilidade de se compelir o consumidor à contratação - Questão sedimentada no STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. 1.639.320/SP) - Art. 1.040, do CPC - Previsão de pagamento embutido nas parcelas do financiamento que afasta a ideia de liberalidade do contratante - Inclusão de alternativa pré-preenchida que não demonstra que o cliente tinha opção de recusar o produto - Configuração, ademais, de excesso de garantia, já que o contrato tem outras opções que asseguram o cumprimento da obrigação.
Autor que deve arcar integralmente com os ônus de sucumbência - Aplicação do pg. ún., do art. 86, do CPC - Recurso parcialmente provido.